Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722256-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Qualidade Alimentos Ltda Agravado: Master Restaurante Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0038449-67.2014.8.07.0001. Verifica-se que foi determinada a intimação do empresário agravado (Id. 37158689). A certidão acostada aos presentes autos (Id. 37664038) informa que não houve a intimação do empresário agravado, pois o local indicado é desconhecido. Por essa razão forneça a sociedade empresária agravante novos endereços para a intimação do empresário agravado no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, proceda-se à respectiva intimação nos endereços indicados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Após o transcurso dos prazos, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator